Tribunal: TJMT
Processo: 1017297-49.2025.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017297-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVANTE), LUIZA ANDRELINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.691.871-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1017297-49.2025.8.11.0000.

Origem: 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: LUIZA ANDRELINA DE OLIVEIRA SANTOS e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA E DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. MEDICAMENTO INCORPORADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE 61. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1009514-97.2025.8.11.0002, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento, em favor da autora LUIZA ANDRELINA DE OLIVEIRA SANTOS, de 03 doses de injeção intravítrea em cada olho (06 ao total), com medicamento antiangiogênico (ranibizumabe – Lucentis ou aflibercept – Eylia). O agravante alegou extrapolação dos limites do pedido e prescrição médica, pleiteando a revogação da medida. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, e a parte agravada apresentou contrarrazões requerendo seu não provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC;

(ii) aferir a observância dos critérios estabelecidos no Tema 6 e no Tema 1.234 do STF, bem como na Súmula Vinculante nº 61, em hipóteses de concessão judicial de medicamento pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência requer demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 (RE 566.471) e o Tema 1.234 (RE 1.366.243), fixou critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, cuja observância é obrigatória, inclusive nos casos de medicamentos incorporados, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 61.

Os requisitos incluem: negativa administrativa de fornecimento, ausência de substituto terapêutico, demonstração de eficácia e segurança baseada em evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica do tratamento e incapacidade financeira do paciente.

No caso concreto, embora o medicamento pleiteado seja incorporado ao SUS, a prescrição indicava o uso apenas em um dos olhos, tendo a decisão judicial ampliado o pedido sem respaldo técnico, incorrendo em violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

O relatório do NATJUS e demais elementos constantes nos autos não demonstram urgência iminente, nem preenchem integralmente os requisitos do art. 300 do CPC, o que justifica a denegação da tutela de urgência.

A intervenção judicial em matéria de políticas públicas de saúde exige cautela e respeito aos parâmetros fixados pelo STF, sendo vedado ao Judiciário substituir-se ao administrador público na formulação de escolhas discricionárias não ilegais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão de medicamentos pelo SUS, mesmo quando incorporados, deve observar os critérios estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF e na Súmula Vinculante nº 61, inclusive quanto à demonstração da imprescindibilidade do tratamento e à observância dos limites do pedido.

A ausência de urgência comprovada e o descompasso entre o pedido e a decisão judicial inviabilizam a concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.
A atuação judicial que amplia o pedido inicial sem respaldo técnico ou médico fere o princípio da congruência e extrapola os limites da jurisdição.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 141, 300, 489, § 1º, V e VI, 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011; Súmula Vinculante nº 61. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471 (Tema 6), RE nº 1.366.243 (Tema 1.234).

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1009514-97.2025.8.11.0002, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência,
“para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO providencie no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do procedimento de 03 doses de injeção intra-vitreo em cada olho (06 doses ao total), tratamento ocular com droga antiangiogênica ranibizumabe – lucentis (frasco com 10mg/ml – 3 frascos cada olho) ou aflibercept – eylia (frasco com 40mg/ml – 3 frascos), 1 ampola (frasco) por aplicação, conforme solicitação médica de Id. 187350047, em favor da parte requerente, LUIZA ANDRELINA DE OLIVEIRA SANTOS, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.”

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimados, apenas a agravada LUIZA ANDRELINA DE OLIVEIRA SANTOS apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de "03 doses de injeção intravítreo em cada olho (06 doses ao total), tratamento ocular com droga antiangiogênica ranibizumabe (lucentis) frasco com 10mg/ml (3 frascos cada olho) ou aflibercept (eylia) frasco com 40mg/ml (3 frascos, 1 ampola/frasco por aplicação)" em favor da paciente LUIZA ANDRELINA DE OLIVEIRA SANTOS.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que houve extrapolação dos limites do pedido e da prescrição médica, pois a documentação acostada aos autos indica que o tratamento seria necessário apenas para o olho esquerdo da paciente, com a aplicação de 03 (três) doses, e não para ambos os olhos, como determinado na decisão (06 doses). Sustenta violação ao princípio da congruência, argumentando que o magistrado não poderia decidir fora dos limites do pedido. Aduz ainda que o fornecimento em quantidade superior à necessária acarreta dano ao erário público e pode gerar riscos à saúde da paciente.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, argumentando que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, conforme o Tema 793 do STF, e a comprovação da urgência e necessidade do tratamento.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

Em análise ao caso, e conforme o relatório do NAT restou comprovado que foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que o medicamento é incorporado ao SUS, e incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025